Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003536-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESSA – NÃO CONFIGURADO - TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO – ILEGALIDADE CONFIGURADA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - ATO DISCRICIONÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança de um valor para a emissão de boleto bancário é prática abusiva e ilegal que contraria o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este custo é de quem contrata o serviço da instituição financeira e não pode ser transferido ao consumidor.

O artigo 51 do Código considera nulas, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que transfiram responsabilidades a terceiros; estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lojas Avenida S. A
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa c/c Pedido de Tutela Antecipada no único 1003536-37.2016.8.11.0041, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
julgou improcedentes os pedidos da inicial, e consequentemente extinguiu o feito com resolução de mérito com base no artigo 487, I do CPC/15.

Ao final, condenou a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC/15 (Id. 5581469).

A apelante, alega que o juízo singular não decidiu pelo costumeiro acerto ao concluir, erroneamente, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Narra que Apelado aplicou-lhe multa no valor de R$ 88.200,00 (Oitenta e oito mil e duzentos reais), onde foi lavrado Auto de Constatação sob n.o 2011.0881, por supostamente ter sido constatado que a Apelante descumpriu o previsto na legislação consumerista, tendo a Apelada lavrado o Auto de Infração sob n.o 2011.0369 na data de 26/12/2011.

O Auto de Infração acima mencionado foi no sentido de que a Apelante estava, a um, efetuando cobrança de Taxa de Anuidade no valor de R$1,95 (um real e noventa e cinco centavos), somente para compras efetuadas com financiamento ou parcelamento, contrariando o disposto no art.39, inciso V e art. 12 do Decreto Federal 2.181 de 20/03/1997 e Nota Técnica DPDC do Ministério da Justiça n. 777/2005 e, a dois, que a mesma manteve expostos à venda mercadorias com etiquetas de preços informados com número de fontes diversas do preço à vista e do preço parcelado, contrariando o disposto nos artigos 6o, III e 31 da Lei Federal 8.078/90 c/c parágrafo único do artigo 3o do Decreto Federal 5.903 de 20/09/2006.

Assevera que a taxa de administração do cartão de crédito ou tarifa de anuidade cobrada aos usuários não é abusiva, e que a suposta infração acerca da precificação não respeitou o contraditório e ampla defesa, uma vez que deixou de relacionar os produtos que estariam sem o preço no momento da constatação.

Desse modo requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação, esperando o total acolhimento das razões aqui esposadas, para dar provimento aos pedidos declarando nula a sentença, em decorrência do cerceamento de defesa e falta de fundamentação da sentença, com devolução dos autos, à comarca de origem, para reabertura da instrução processual e novo julgamento, com a efetiva e justa análise dos argumentos contidos na petição inicial e impugnação.

Alternativamente, pleiteia que seja acolhido o pedido para redução do valor da multa aplicada pelo PROCON.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação ofertada (ID 5581477).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 6023884).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 234 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020